Tribunal: TJDFT
Processo: 0740812-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740812-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: SUELIA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o banco agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a tutela de urgência para limitar os valores a serem descontados na conta bancária da parte autora (ID 137641906). Para tanto, afirma não ser possível cumprir a liminar no prazo determinado pelo magistrado a quo. Pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos, a fim de que este seja majorado para trinta (30) dias, a contar da sua citação. Afirma não existir o denominado “manifesto protelatório do réu”, pois jamais se opôs à abstenção dos descontos no benefício da agravada, sendo que já solicitou ao órgão competente a referida suspensão de descontos. Alega que, embora tenha tomado todas as providências cabíveis para dar efetivo cumprimento à decisão proferida, ainda assim corre o risco de que haja desconto no próximo mês. Argumenta que, ante o princípio da eventualidade, caso não haja a dilação do prazo para o cumprimento da liminar, não merece prosperar a determinação de multa mensal fixada na tutela antecipada, especialmente no que se refere ao elevado valor arbitrado deR$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta não ser cabível a imposição de multa diária, pois as exclusões dos descontos no contracheque podem ser realizadas administrativamente. Afirma que pode sofrer prejuízos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão proferida e a notificação ao órgão julgador para que no prazo de dez dias ofereça informações no recurso manejado. Ao final, seja primeiramente excluída a obrigação de liberação de margem ou ainda ser alternada a obrigação imposta para apenas a suspensão dos descontos, inclusive com majoração para trinta (30) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida. Caso não seja esse o entendimento, que seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja reduzido o seu valor e seja estabelecido que a eventual multa atinja tão somente cada eventual descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Intimado a se manifestar sobre possível preclusão do recurso (ID 42359070), o agravante reiterou as razões do agravo (ID 42964396). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 507, do CPC, dispõe que é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, a decisão proferida em ID 137641906, em 23/09/2022, decidiu que: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para: a)DETERMINAR, a partir da intimação desta decisão, a suspensão da divulgação do nome da parte autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, especificada no id. 135912016, até decisão final deste juízo. Oficie-se ao SERASA; b)DETERMINAR que a ré suspenda quaisquer descontos na conta corrente da parte autora a título de parcelas do empréstimo objeto da lide, condicionada ao depósito em juízo da quantia recebida no valor de R$ 4.808,15 (quatro mil oitocentos e oito reais e quinze centavos)”. Registre-se que, nesse momento, em 30/11/2022, o recorrente interpôs agravo de instrumento, postulando a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo. Como se vê de toda essa digressão histórica, a ora agravante pretende a apreciação de questão que há muito já se encontra preclusa, desde o transcurso do prazo sem manifestação acerca da decisão proferida em 23/09/2022. Assim, há que se proclamar que o tema trazido para debate encontra-se sepultado pela preclusão, não podendo ser reapreciado no presente recurso. Confira-se, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme dispõe o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Recurso não conhecido” (Acórdão 1247787, 07035803020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. PRECEDENTES. 1. Oportunizada a manifestação em réplica sobre todas as alegações deduzidas na contestação, não há que se falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa. 2. Opera-se a preclusão das questões já discutidas e decididas no curso do processo. Inteligência do art. 507 do CPC. 3. Configura-se preclusão temporal pela ausência de impugnação tempestiva 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1635959, 07097710320218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 20:18:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator